Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-22.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000148-22.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 023.626.151-70 (RECORRENTE), LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO - CPF: 770.313.261-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000148-22.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1000148-22.2025.8.11.0006

Recorrente:

Daiany Rodrigues de Moraes

Recorrido
:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLIENTE RETIDA EM AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE. FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PORTAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a permanência da autora no interior da agência bancária após o encerramento do expediente, em razão do fechamento automático das portas, configura falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fechamento automático das portas das agências bancárias após o expediente é medida de segurança pública e de conhecimento geral, não configurando, por si só, falha na prestação de serviço.

4.

A autora tinha ciência do horário de encerramento das atividades e da existência de fechamento automático das portas, o que afasta a responsabilidade objetiva do banco.

5.

A retenção no interior da agência não ultrapassou os limites do mero aborrecimento e não violou direitos da personalidade, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

6.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

A ausência de ilicitude, de nexo causal e de dano efetivo afasta a configuração da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fechamento automático das portas das agências bancárias após o expediente constitui procedimento de segurança legítimo e não configura, por si só, falha na prestação de serviço.

2.

Para fins de responsabilidade civil, a permanência temporária de cliente em agência bancária, sem agravantes ou violação a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais.

3.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal/1988, artigo 5o, inciso X; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/95, artigo 46; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Apelação Cível no 5011672-80.2022.8.21.0003, Décima Câmara Cível, Relator Desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 27/02/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado Cível no 1039207-66.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Relator Juiz de Direito Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000148-22.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1000148-22.2025.8.11.0006

Recorrente:

Daiany Rodrigues de Moraes

Recorrido
:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível de

Daiany Rodrigues de Moraes.

Ação:
de

Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença
(Id.
300027362
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado nenhum ato ilícito praticado pelo banco recorrido, considerando que efetuou a liberação das portas assim que foi comunicado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
300027363
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.
300027368
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000148-22.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1000148-22.2025.8.11.0006

Recorrente:

Daiany Rodrigues de Moraes

Recorrido
:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença proferida na presente Ação
de

Indenização por Danos Morais

proposta por
Daiany Rodrigues de Moraes
em face do
Banco Mercantil do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente,
em síntese,
alega que permaneceu retida na agência bancária do recorrido após o travamento automático das portas, por volta das 17h, enquanto realizava saque nos caixas eletrônicos. Relata que tentou contato com funcionários da instituição por meio do telefone disponibilizado nas proximidades dos caixas, sem sucesso. Diante da situação, acionou o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), o qual mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Informa que somente conseguiu deixar o local após uma transeunte entrar em contato com um funcionário do banco, que, por sua vez, comunicou o gerente da agência para providenciar a abertura da porta.

Sustenta a recorrente que tal situação causou-lhe constrangimento, angústia e exposição a situação vexatória, configurando violação ao seu direito de liberdade de ir e vir, o que caracteriza dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contraponto, o banco recorrido, em sua contestação, afirmou que o fechamento das portas é realizado de forma automática após o término do expediente e
que, tão logo o gerente foi acionado, compareceu imediatamente à agência para proceder ao destravamento da porta. Sustenta, ainda, que não houve qualquer falha na prestação de serviço por sua parte.

Em que pesem os argumentos da recorrente, verifica-se que a situação em análise não configura dano moral indenizável. O sistema de fechamento automático das portas em agências bancárias constitui medida de segurança adotada por essas instituições, sendo de conhecimento público que o horário de expediente bancário encerra-se por volta das 16h.

A pessoa que ingressa em agência bancária próximo ao horário de encerramento das atividades assume o risco de enfrentar eventuais transtornos decorrentes dessa circunstância. Ademais, a autora já tinha conhecimento do fechamento automático da porta, conforme narrado em sua inicial.

Ressalta-se que, embora a autora tenha permanecido por algum tempo dentro da agência, não há nos autos elementos que demonstrem que tal fato tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento cotidiano para atingir seus direitos de personalidade de modo a justificar uma indenização por danos morais.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLIENTE TRANCADO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. CURTO PERÍODO DE TEMPO . MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE. Caso em que o autor ficou trancado no interior de agência bancária, na área dos caixas eletrônicos, em razão do acionamento de cortina metálica. Ocorrência que perdurou por curto período (em torno de 1 hora) . Situação que não se apresenta passível de acarretar em ofensa a direitos da personalidade do requerente. Acontecimento trivial, sem qualquer agravamento. Dano moral não configurado. Sentença de improcedência mantida .NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50116728020228210003, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 27-02-2024)(TJ-RS - Apelação: 50116728020228210003 OUTRA, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 27/02/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que lhe foi imposto parcelamento de dívida já paga de cartão de crédito, requerendo, deste modo, a nulidade do parcelamento e do débito dele decorrente, além de danos morais. 2. A sentença proferida nos autos entendeu que “não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita por parte da reclamada, pois o parcelamento automático de saldo devedor de fatura de cartão de crédito, mesmo sem autorização ou solicitação, não configura conduta ilícita, quando observados as regras do Bacen, como no presente caso.”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.3.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
4. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, após o adimplemento parcial da fatura, portanto, inexiste o ato ilícito alegado, até mesmo porque a parte consumidora pagou a dívida e não apresentou nos autos nenhum indicativo de que a modalidade oferecida pela instituição era mais onerosa do que outras disponíveis. 5. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais. 4
. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.6. Recurso conhecido e não provido. 7. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1039207-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
”.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se imprescindível a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano
.

Portanto, no caso em comento, conclui-se que a situação narrada na inicial não gerou um dano efetivo a recorrente, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025